Tribunal: TJPA
Processo: 0808521-65.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808521-65.2022.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissões e pedido de efeito infringente. Inovação recursal. Negado provimento.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu Ação Rescisória ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, declarando a incompetência absoluta do juízo originário para julgar ação possessória, em virtude de conflito coletivo de posse em área rural, matéria de competência da Vara Agrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, ao reformar a sentença original, aplicou efeito substitutivo que sanaria o vício de incompetência do juízo de primeiro grau;

(ii) se houve omissão quanto à prioridade processual em razão da idade do recorrente e à necessidade de redistribuição dos autos à Vara Agrária;

(iii) se é cabível a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito substitutivo invocado pelo embargante não se aplica para afastar a incompetência absoluta do juízo, ainda que a decisão originária tenha sido reformada pela 2ª Turma, pois o embargante foi revel e não suscitou a matéria de defesa no momento processual adequado.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em matérias de ordem pública.

5. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao pedido de prioridade processual, pois consta regularmente no sistema processual eletrônico, nem quanto à competência da Vara Agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via processual apta para inovar matérias recursais, ainda que de ordem pública. 2. Efeito substitutivo de acórdão não afasta vício de incompetência absoluta de juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.610.444/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. __________–
Presidente
, Desª. _______________.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, _____ Sessão Ordinária, aos _____ (_____) dia do mês de _____ (_____) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Silva de Souza, visando a modificação do Acórdão identificado sob ID 19119206, proferido pela Seção de Direito Privado deste Tribunal, o qual julgou procedente a Ação Rescisória movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará e declarou a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba para a ação de reintegração de posse referente ao processo nº 0802362-73.2018.8.14.0024.

O acórdão combatido (id 19119206), possui a seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONFLITO COLETIVO POR POSSE DE TERRA RURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA AGRÁRIA.

A incompetência absoluta do juízo é causa para rescisão da coisa julgada, nos termos do artigo 966, II, CPC.

A competência absoluta para julgar os processos que envolvam questões atinentes ao conflito coletivo de posse por terra rural é da Vara Agrária.

Procedência da ação rescisória.

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso (id 19346540) argumenta que, em razão da disponibilização eletrônica da decisão, os prazos foram observados corretamente, considerando a intimação de 24/04/2024 como termo inicial, com o protocolo dos embargos em 02/05/2024, dentro do prazo legal, argumentado que a publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico deve ser desconsiderada.

O recorrente alega que o acórdão proferido pela 2ª Turma, ao reformar totalmente a sentença de primeiro grau, substituiu-a integralmente, de modo que o vício de incompetência original não subsiste. Cita o Art. 1.008 do CPC/2015 para argumentar que a decisão substitutiva elimina a inobservância inicial de competência do juízo originário, tornando-se desnecessária a nulidade do acórdão transitado em julgado.

Ressalta que o acórdão omitido compromete o prequestionamento da matéria para eventual Recurso Especial, contrariando o disposto no Art. 93, inciso IX, da Constituição.

Requer que os embargos, se acolhidos, possuam efeito infringente, permitindo a revisão do mérito, com o reconhecimento da competência da Vara de origem ou, alternativamente, a redistribuição da causa para a Vara Agrária.

Ao final, o embargante postula o suprimento das omissões e a modificação do acórdão, com efeito infringente, para rejeitar a Ação Rescisória e, subsidiariamente, determinar a redistribuição da ação possessória à Vara Agrária competente.

Em suas contrarrazões (ID 19753743), a Defensoria Pública refuta os argumentos dos embargos, sustentando a natureza protelatória do recurso e a ausência de qualquer omissão no acórdão embargado. Argumenta-se que o efeito substitutivo não elimina a necessidade de competência absoluta, e reitera que o litígio agrário impõe competência exclusiva da Vara Agrária para ações que envolvam interesses coletivos de terra rural. Pede-se, portanto, a negativa de acolhimento dos embargos e a condenação do embargante por litigância de má-fé, conforme prevê o Art. 81 do CPC/2015.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange à tempestividade recursal, tendo havido duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação do sistema em detrimento à intimação do Diário, consoante entendimento do STJ, que transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/6/2021 - Informativo STJ n. 697).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.610.444/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Desta forma, admito os embargos para processamento e julgamento.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso, o embargante alega a ocorrência de omissões e aponta, especificamente, os seguintes fundamentos: (i) a aplicação do efeito substitutivo decorrente do Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que teria sanado eventual vício de incompetência; (ii) omissões relativas à prioridade processual em razão de sua idade, e à necessidade de remessa dos autos à Vara Agrária; e (iii) o caráter infringente dos embargos de declaração;

Adianto que não assiste razão ao embargante e passo a enfrentar cada um dos vícios apontados.

O embargante alega que houve omissão com relação a aplicação do efeito substitutivo decorrente do Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que teria sanado eventual vício de incompetência, pois a sentença prolatada pelo juízo incompetente foi reformada.

Ocorre que o embargante foi revel na ação, consoante certidão de id 15271918, onde poderia ter deduzido suas matérias de defesa. Entretando, a tese de aplicação de efeito substitutivo foi ventilada apenas nestes Embargos de declaração, que não é o meio adequado para isso.

Desta forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, conforme julgado que colaciono:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Diante deste entendimento, resta evidente que os embargos de declaração não se constituem em meio hábil para discutir teses que não foram discutidas na instrução processual, sob pena de se caracterizar em inovação em sede recursal e, ainda, desvirtuar o recurso que só pode ser utilizada para sanar vícios.

Com relação ao pedido de prioridade processual, entendo que não há omissão, pois foi devidamente anotado no sistema PJe.

Desta forma, tendo em vista que não há omissão a ser sanada no presente recurso, deixo de aplicar os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA,.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 25/03/2025